Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (DPVAT). PEDIDO POSSÍVEL. QUITAÇÃO QUE NÃO DESAUTORIZA A PROPOSITURA DE DEMANDA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ESCALONAMENTO PREVISTO EM LEI.
I – A quitação dada pelo segurado extingue a dívida até o valor contemplado no instrumento correspondente e por isso não inibe a viabilidade jurídica do pedido de complementação.
II – A autora sofreu debilidade permanente parcial do tornozelo esquerdo em 75%. Faz jus, assim, à indenização proporcional, observado o grau da incapacidade e o enquadramento da perda anatômica ou funcional, art. 3o, §1o, II, da Lei 6.194/74. Mantido o valor fixado na r. sentença.
III - Apelação desprovida.